Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-87.2025.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MENORIDADE COMPROVADA. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. DESNECESSIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO OU DO CONHECIMENTO DA MENORIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores). A Defesa postula a absolvição quanto ao delito de corrupção de menores, sob a alegação de desconhecimento da idade do comparsa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar se a alegação de desconhecimento da menoridade do coautor afasta a condenação pelo crime de corrupção de menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O conjunto probatório evidencia que o réu incorreu na conduta tipificada no art. 244-B do ECA, delito de natureza formal que prescinde de comprovação da efetiva corrupção do adolescente, nos termos da Súmula 500 do STJ: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
4. Sendo o crime formal, desnecessária a prova de que o acusado tinha conhecimento da menoridade do comparsa. Eventual ocorrência de erro de tipo deve ser comprovada pela Defesa mediante elementos objetivos e convincentes, ônus do qual não se desincumbiu, conforme art. 156 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido